Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 87, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO E. TJDFT. RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR E BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. STJ. PROVIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 1.008 DO CPC. EXECUÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. A r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais condenou os autores vencidos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignados, os autores vencidos, ora agravantes, interpuseram recurso de apelação com o intuito de alterar o arbitramento dos honorários de sucumbência, obtendo provimento por esse e. Tribunal, conforme acórdão de n. 1260887, da lavra do Des. Sandoval Oliveira, para fixar o valor da verba advocatícia por apreciação equitativa em R$15.000,00 (quinze mil reais). Na oportunidade, a responsabilidade pelo pagamento da referida despesa foi distribuída proporcionalmente entre os 4 (quatro) autores vencidos na demanda, incumbindo a cada um a obrigação de arcar com o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor arbitrado. Houve interposição de recurso especial com insurgência exclusiva quanto à forma de fixação e base de cálculo dos honorários, o qual foi provido pelo c. STJ para restabelecer o arbitramento da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nada dispondo acerca da responsabilidade solidária ou proporcional dos litisconsortes vencidos. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente manejou a cobrança pelo pagamento da verba honorária contra apenas 3 (três) dos 4 (quatro) vencidos, cobrando a integralidade do valor arbitrado. Apresentada impugnação pelos devedores aduzindo excesso de execução, esta foi rejeitada pelo Juízo a quo sob o argumento de que o acórdão proferido por esse e. TJDFT foi reformado pelo c. STJ, que nada dispôs sobre a distribuição proporcional dos honorários, o que faria incidir a responsabilidade solidária pelo pagamento da verba.
2. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”. O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta: “A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”.
3. Na hipótese, esse e. Tribunal fixou, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores vencidos, ora agravantes, a responsabilidade proporcional de cada devedor pelo pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor arbitrado para os honorários de sucumbência e o recurso especial, provido pelo c. STJ, resultou na alteração apenas da forma de fixação e da base de cálculo da verba.
4. Consoante a redação do art. 1.008 do CPC, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”.
5. Desse modo, o referido capítulo do acórdão, que dispõe sobre a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos, na forma do art. 87, § 1o, do CPC, não foi alcançado pelo pronunciamento do c. STJ e transitou em julgado, devendo ser observado na fase de cumprimento de sentença.
6. Se a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença contra apenas 3 (três) dos 4 (quatro) devedores, cobrando a integralidade da dívida, há excesso de execução correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do débito.
7. Recurso conhecido e provido.